Tribunal: CARF
Processo: 13807.005080/2005-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.005080/2005-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.333 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de fevereiro de 2020
Recorrente
VALMIR BOTOSSO REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
O instituto da denúncia espontânea não é aplicável às obrigações acessórias,
que se tratam de atos formais criados para facilitar o cumprimento das
obrigações principais.
ATRASO NA ENTREGA DA DCTF. APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA.
O atraso na entrega da DCTF pela pessoa jurídica obrigada enseja a aplicação
da penalidade prevista na legislação tributária. A responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.005080/2005-79
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.333 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13807.005080/2005-79

Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração, e-fl. 04,
com a exigência do crédito tributário no valor de R$1.500,00 a título de multa de ofício isolada
por atraso na entrega em 26.12.2002 das Declarações de Débitos e Créditos Tributário Federais
(DCTF), respectivamente, dos três primeiros trimestres do ano-calendário de 2002, cujos prazos
finais eram 15.05.2002, 15.08.2002 e 14.11.2002:
Descrição dos fatos:
A entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)
fora do prazo fixado na legislação enseja a aplicação de multa de 2% (dois por cento)
sobre o montante dos tributos e contribuições informados na declaração, ainda que
integralmente pago, por mês-calendário ou fração, respeitado o percentual máximo de
20% e o valor mínimo de R$500,00. Em caso de inatividade no trimestre aplica-se a
multa mínima de R$200,00. A multa cabível foi reduzida em cinqüenta por cento em
virtude da entrega espontânea da declaração, exceto no caso da multa aplicada ter sido
a multa mínima.
Fundamentação:
Art. 113, § 3o e 160 da Lei no 5.172, de 26/10/66 (CTN); art. 4o, combinado com
art. 22, da Instrução Normativa SRF no 73/96; art. 2o e 6o da Instrução Normativa SRF
no 126, de 30/10/98 combinado com item I da Portaria MF no 118/84, art. 5o do DL
2124/84 e art. 7o da MP no 16/01 convertida na Lei no 10.426, de 24/04/2002.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado na ementa do
Acórdão da 5a Turma/DRJ/SPOI/SP no 16-13.077, de 18.04.2007, e-fls. 26-32:
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA.
O cumprimento da obrigação acessória - apresentação de declarações (DCTF) -
fora dos prazos previstos na legislação tributária, sujeita o infrator à aplicação das
penalidades legais.
Lançamento Procedente
Recurso Voluntário
Notificada em 07.12.2007, e-fl. 34, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 17.12.2007, e-fls. 38-42, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II- Do DIREITO
A Recorrente e uma empresa de pequeno porte, com receitas anuais abaixo de
R$100.000,00, que em razão de sua atividade não pode optar pelo Simples, para evitar
gastos com Contadores e/ou Advogados optou pelo Regime de Lucro Presumido,
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.333 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13807.005080/2005-79

tendo os serviços destes apenas para a entrega da Declaração de Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica.
A Recorrente ao se instalar teve conhecimento da dispensa da entrega da DCTF
para empresas com impostos a recolher menores que R$10.000,00, e por não ter
Contador e/ou Advogado não se deu conta, na devida época, da mudança de Lei, que
mudou esta isenção apenas para as pessoas jurídicas imunes e isentas.
A Recorrente ao tomar conhecimento da mudança da Lei, entregou as DCTF de
forma espontânea.
A Recorrente não tinha motivos outros para não entregar a DCTF, visto que
todos os impostos já estavam recolhidos, dentro do prazo legal.
O valor da multa é excessivo se compararmos com os impostos devidos ou pelo
porte da empresa, podendo ser considerada como um efeito confiscatório,
ultrapassando o razoável para dissuadir ações ilícitas, caracterizando como uma
maneira indireta de burlar o dispositivo constitucional que proíbe o confisco.
No que concerne ao pedido conclui que:
III – Do Pedido
Ante todo o exposto, pelo nosso porte, por estarmos sujeito a uma obrigação
unicamente por não termos podido optar pelo Simples, por não ter deixado de recolher
os impostos dentro do prazo solicitamos o VOTO PELA IMPROCEDÊNCIA do
crédito tributário exigido.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Nulidade
A Recorrente alega que nos atos administrativos não foi apurada a verdade
material.
O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.333 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13807.005080/2005-79

regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Os atos
administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos decidam
recursos administrativos. O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita
compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os
procedimentos de ofício, que foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância
(inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de
dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
A decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na
peça recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente
adotados são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o
posicionamento adotado. Sobre a matéria, cabe indicar o entendimento emanado em algumas
oportunidade pelo Supremo Tribunal Federal1:
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando, como ocorre na espécie
vertente, "a parte teve acesso aos recursos cabíveis na espécie e a jurisdição foi prestada
(...) mediante decisão suficientemente motivada, não obstante contrária à pretensão do
recorrente" (AI 650.375 AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ de 10-8-2007), e "o
órgão judicante não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas pela
defesa, bastando que aponte fundamentadamente as razões de seu convencimento" (AI
690.504 AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, DJE de 23-5-2008).[AI 747.611 AgR, rel.
min. Cármen Lúcia, j. 13-10-2009,1a T, DJE de 13-11-2009.] =AI 811.144 AgR, rel.
min. Rosa Weber, j. 28-2-2012, 1a T, DJE de 15-3-2012 = AI 791.149 ED, rel. min.
Ricardo Lewandowski, j. 17-8-2010, 1a T, DJE de 24-9-2010 (grifos do original)
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Denúncia Espontânea
A Recorrente defende que está amparada pela denuncia espontânea.
No que se a denúncia espontânea, vale indicar o enunciado estabelecido nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. A constituição e o supremo do art. 93. Disponível em:
<http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigoBd.asp#visualizar>. Acesso em: 30 mai. 2018.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.333 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13807.005080/2005-79

O instituto da denúncia espontânea não é aplicável às obrigações acessórias, que
se tratam de atos formais criados para facilitar o cumprimento das obrigações principais. A
ilação designada pela Recorrente, não se destaca como procedente.
Multa Isolada por Atraso de Entrega de DCTF
A Recorrente discorda do procedimento de ofício.
No que se refere à possibilidade jurídica de aplicação de penalidade pecuniária
por falta de cumprimento de obrigação acessória, tem-se que essa é um dever de fazer ou não
fazer que decorre da legislação tributária. Além disso, tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, e pelo
simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à
penalidade pecuniária.
Essas obrigações formais de emissão de documentos contábeis e fiscais decorrem
do dever de colaboração do sujeito passivo para com a fiscalização tributária no controle da
arrecadação dos tributos (art. 113 do Código Tributário Nacional). Ademais, a imunidade
tributária não afasta a obrigação do ente imune de cumprir as obrigações acessórias previstas na
legislação tributária (art. 150 da Constituição Federal e art. 9o do Código Tributário Nacional). O
Ministro da Fazenda pode instituir obrigações acessórias relativas a tributos federais, cuja
competência foi delegada à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) (art. 5o da Decreto-Lei
no 2.124, de 13 de junho de 1984, Portaria MF no 118, de 28 de junho de 1984 e art. 16 da Lei n°
9.779, de 19 de janeiro de 1999).
No exercício de sua competência regulamentar a RFB pode instituir obrigações
acessórias, inclusive, forma, tempo, local e condições para o seu cumprimento, o respectivo
responsável, bem como a penalidade aplicável no caso de descumprimento. A dosimetria da pena
pecuniária prevista na legislação tributária deve ser observada pela autoridade fiscal, sob pena de
responsabilidade funcional (§ 1o do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Cabe esclarecer que a obrigação acessória é desvinculada da obrigação principal
no sentido de que a obrigação tributária pode ser principal ou acessória. A obrigação principal
surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Por seu turno, a obrigação
acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas,
nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, que pelo simples fato
da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária
(art. 113 do Código Tributário Nacional).
Os deveres instrumentais previstos na legislação tributária ostentam caráter
autônomo em relação à regra matriz de incidência do tributo, uma vez que vinculam inclusive as
pessoas jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal (art. 175 e art. 194 do
Código Tributário Nacional). Ademais, a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato (art. 136 do Código Tributário Nacional).
A Instrução Normativa SRF no 126, de 30 de outubro de 1998, que vigorou de
01.01.1999 a 31.12.2002, previa:
Art. 1o Fica instituída a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF.
[...]
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.333 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13807.005080/2005-79

Art. 2o A partir do ano-calendário de 1999, as pessoas jurídicas, inclusive as
equiparadas, deverão apresentar, trimestralmente, a DCTF, de forma centralizada, pela
matriz.
§ 1o Para efeito do disposto nesta Instrução Normativa, serão considerados os trimestres
encerrados, respectivamente, em 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de
dezembro de cada ano-calendário. [...]
Art. 3o Estão dispensadas da apresentação da DCTF, ressalvado o disposto no parágrafo
único deste artigo: [...]
II - as pessoas jurídicas imunes e isentas, cujo valor mensal de impostos e contribuições
a declarar na DCTF seja inferior a dez mil reais;
Ressalte-se que o pagamento dos tributos devidos constantes em DCTF não têm
força normativa de afastar a multa de ofício isolada aplicada em função da falta ou atraso na sua
DCTF. No presente caso, restou comprovado que o lançamento fundamenta-se na aplicação da
multa de ofício isolada por atraso na entrega em 26.12.2002 das DCTF, respectivamente, dos três
primeiros trimestres do ano-calendário de 2002, cujos prazos finais eram 15.05.2002, 15.08.2002
e 14.11.2002.
Verifica-se que todos os documentos constantes nos autos foram analisados,
inclusive que a Recorrente optou pelo regime de apuração pelo lucro presumido no ano-
calendário de 2002, e-fl. 28, de modo que não se enquadra em nenhuma hipótese de dispensa de
apresentação de DCTF. Ademais, não foram produzidos no processo elementos de prova
mediante assentos contábeis e fiscais que evidenciem quaisquer erro de fato no lançamento, nos
termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de adoção do princípio
da verdade material. Logo, o arrazoado estabelecido pela Recorrente não pode ser sancionado.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 5a Turma/DRJ/SPOI/SP no 16-13.077, de 18.04.2007, e-fls.
26-32, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Versam os autos sobre a aplicação de multa por atraso na entrega da Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF.
De início, é de se registrar que o atraso na entrega da declaração é ostensivo,
evidente por si só e, enquanto tal, desnecessário qualquer procedimento fiscal prévio.
Ademais, trata-se de procedimento sumário de revisão interna da declaração,
permitido pela legislação.
Pondera-se, ainda, que, consoante o parágrafo único do artigo 142 do CTN, a
atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional. E, por ser o lançamento ato privativo da autoridade
administrativa é que a lei atribui à Administração o poder de impor, por meio da
legislação tributária, ônus e deveres aos particulares, denominados, genericamente,
"obrigações acessórias", que têm por objeto as prestações, positivas ou negativas no
interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos (art. 113, § 2° do CTN).
Quando a obrigação acessória não é cumprida, fica subordinada à multa específica
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.333 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13807.005080/2005-79

(art. 113, § 3°, do CTN). Assim é que a Administração exige do particular diversos
procedimentos.
No caso, a obrigação acessória implicou não só o cumprimento do ato de
entregar a declaração, como também, o dever de fazê-lo no prazo previamente
determinado, independentemente de qualquer procedimento fiscal. Portanto, havê-la
entregue e ter recolhido todos os impostos declarados nos prazos previstos em lei, não
exime o contribuinte da penalidade, posto que esta está claramente definida, tanto para
a hipótese da não entrega, quanto para o caso de seu implemento fora do tempo
determinado.
Qualquer entendimento em contrario implicaria tomar letra morta os
dispositivos legais em apreço, o que viria, inclusive, a desestimular o cumprimento da
obrigação acessória no prazo legal.
No tocante à obrigatoriedade de entrega da DCTF, nos termos das IN(s) SRF n°
126, de 30/10/1998 e 255 de 11/12/2002, estavam dispensadas da apresentação da
DCTF no ano calendário em questão: [...]
Como se vê os citados dispositivos legais são claros quando impõe 0 limite de
R$ 10.000,00 apenas para as pessoas jurídicas imunes e isentas que em nenhum
momento se confundem com empresas tributadas pelo lucro Real, Presumido ou
Simplificado (SIMPLES).
Pois bem. Conforme resultado de consulta ao Sistema CNPJ, fl. 25, verifica-se
que a requerente não se enquadra em nenhuma das hipóteses acima relacionadas.
Quanto ao valor excessivo da multa imposta é de se registrar que os
questionamentos relativos a leis e atos regularmente inseridos no ordenamento jurídico
exorbitam da competência das autoridades administrativas, às quais cabe apenas
cumprir as determinações da legislação em vigor, principalmente em se tratando de
norma validamente editada.
Acresce-se que o dever de observância das normas abrange também as normas
complementares editadas no âmbito da Secretaria da Receita Federal - SRF, expresso
em atos tributários e aduaneiros, conforme expressa disposição da Portaria n° 258, de
24 de agosto de 2001, in verbis: [...]
Nesse contexto, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao
texto da norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-
se a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou
outros aspectos de sua validade.
Essa vinculação somente deixa de prevalecer quando a norma em discussão já
tiver sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, entendimento,
aliás, manifestado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (Parecer
PGFN/CRE/n°. 948, de 02/07/98) acerca do disposto no Decreto no 2.346, de 10 de
outubro de 1997, in verbis: [...]
Confirmando esse posicionamento, a Portaria MF n° 103, de 23 de abril de
2002, alterou o Regimento Interno dos Conselhos de Contribuintes e da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, deles fazendo constar o art. 22A, estabelecendo que “no
julgamento de recurso voluntário, de oficio ou especial, fica vedado ” a ambos os
órgãos “ afastar a aplicação, em virtude de inconstitucionalidade, de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo em vigor”.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.333 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13807.005080/2005-79

Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2). Ademais, “ninguém se escusa de
cumprir a lei, alegando que não a conhece” (art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro
de 1942).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada no recurso e, no
mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital